Tribunal: TJMT
Processo: 1020364-85.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020364-85.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLINGTON DE SOUZA - CPF: 044.252.311-47 (VÍTIMA), MARIA CRISTINA DE SOUZA (VÍTIMA), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), EDILSON FELIX DA SILVA - CPF: 018.276.431-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO
BIS IN IDEM
ENTRE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMAS JOVENS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática de dois homicídios qualificados, em concurso material, contra acórdão que manteve a sentença condenatória fixando pena definitiva de 31 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta: (i) ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) ilegalidade da negativação das consequências do crime em razão da idade da vítima; e (iii) necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os homicídios, com afastamento do concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na utilização do contexto fático para negativação simultânea das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se a idade das vítimas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime; e (iii) determinar se os homicídios praticados no mesmo contexto autorizam o reconhecimento da continuidade delitiva específica em substituição ao concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente admite rediscussão da dosimetria da pena quando demonstrada manifesta ilegalidade, erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei penal.

4. A pretensão revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples reavaliação subjetiva do quantum da pena já acobertado pelo trânsito em julgado.

5. Não há
bis in idem
quando a culpabilidade é negativada em razão da maior censurabilidade da conduta consistente na invasão domiciliar durante o repouso noturno, enquanto as circunstâncias do crime são valoradas negativamente em razão do modus operandi empregado, caracterizado pela execução a queima-roupa, premeditação e extrema frieza.

6. A utilização de fundamentos distintos extraídos do mesmo contexto delitivo não configura duplicidade valorativa quando cada vetorial incide sobre aspecto autônomo da conduta criminosa.

7. A juventude das vítimas, com 24 e 17 anos de idade, constitui elemento concreto apto a justificar a valoração negativa das consequências do crime, por evidenciar a interrupção prematura de vidas em pleno desenvolvimento.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a pouca idade da vítima extrapola as consequências inerentes ao tipo penal do homicídio e legitima a exasperação da pena-base.

9. A continuidade delitiva exige o preenchimento concomitante de requisitos objetivos e subjetivos, especialmente a unidade de desígnios entre as condutas.

10. O concurso material deve ser mantido quando os homicídios, embora praticados no mesmo contexto temporal e espacial, decorrem de motivações distintas e revelam renovação do propósito criminoso em relação a vítimas diversas.

11. O homicídio da segunda vítima, praticado para assegurar a execução ou impunidade do primeiro delito, evidencia autonomia de desígnios incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação revisional conhecida e improcedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não admite rediscussão da dosimetria da pena sem demonstração de manifesta ilegalidade, erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Não configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundamentadas em aspectos distintos da conduta delitiva.

A juventude da vítima constitui fundamento idôneo para a negativação das consequências do crime no delito de homicídio.

A continuidade delitiva específica exige unidade de desígnios entre as condutas criminosas.

O concurso material incide quando homicídios praticados no mesmo contexto revelam motivações autônomas e renovação do propósito criminoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I. CP, arts. 59, 69, 71, parágrafo único, e 121, § 2º, II e V. CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX. Lei n. 12.852/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RC n. 5.247/DF, HC n. 1.096.296, AgRg no HC n. 334.899/RS, AgRg no HC n. 968.457/SP; TJMT, RC 1008906-71.2026.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1020364-85.2026.8.11.0000

REQUERENTE: EDILSON FELIX DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EDILSON FÉLIX DA SILVA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em face do acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal deste c. Tribunal, nos autos da Apelação Criminal n. 0001647-32.2014.8.11.0010, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, em observância ao veredicto soberano do Tribunal do Júri, condenou o requerente pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (1º fato) e homicídio qualificado para a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (2º fato), na forma do concurso material, impondo-lhe a pena definitiva de 31 (trinta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 121, § 2º, inciso II e art. 121, § 2º, inciso V c/c art. 69, todos do CP).

O requerente sustenta a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que o mesmo contexto executório, consistente no ingresso domiciliar em horário de repouso, na surpresa das vítimas e na realização de disparos a curta distância, foi indevidamente utilizado para negativar, simultaneamente, as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Alega que a idade da vítima, que contava com 24 anos à época dos fatos, isoladamente considerada, não constitui fundamento idôneo para autorizar a negativação da vetorial das consequências do crime.

Por fim, aduz a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os homicídios, ao argumento de que as condutas foram praticadas em idênticas circunstâncias de tempo e lugar, bem como mediante a mesma forma de execução.

Ao final, requer a procedência da ação revisional nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal, seja conhecida a presente Revisão Criminal e julgada procedente, para:

a) Afastar o bis in idem verificado na primeira fase da dosimetria, especificamente nas vetoriais culpabilidades e das circunstâncias do crime, com exclusão de uma delas, e consequente redimensionamento da pena-base;

b) afastar a valoração negativa das consequências do crime em relação à vítima Welligton de Souza, versada na suposta terna idade, com o respectivo redimensionamento da pena; e

c) reconhecer a continuidade delitiva específica, afastando-se o concurso material e readequando-se a pena definitiva, com fulcro no art. 71, parágrafo único, do CP. (...)” sic
(ID 366773366).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela improcedência da ação revisional (ID 368314388).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual admito o processamento da presente revisão criminal.

Como se sabe, a revisão criminal, por constituir ação autônoma destinada à excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração inequívoca de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Em se tratando de revisão da pena imposta em condenação transitada em julgado, sua rediscussão na estreita via da revisão criminal somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando evidenciada manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou, ainda, quando sobrevierem novas provas aptas a autorizar especial redução da reprimenda.

Nesse sentido: STJ, RC n. 5.247/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023.

Esse esclarecimento se mostra necessário porque o requerente pretende rediscutir exclusivamente a dosimetria da pena fixada na sentença e mantida pelo acórdão impugnado, ressalvada apenas a tese inédita de reconhecimento da continuidade delitiva específica, suscitada pela primeira vez nesta via revisional.

Para ser mais preciso, as vetoriais negativas da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, valoradas negativamente pelo juízo sentenciante, foram integralmente mantidas pela e. Segunda Câmara Criminal deste c. Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001647-32.2014.8.11.0010, de relatoria do e. Des. Rui Ramos Ribeiro.

O referido acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

A culpabilidade do agente que invade a residência das vítimas durante a madrugada, arrombando a porta de entrada, e as executa com disparos na cabeça durante o repouso noturno, demonstra maior reprovabilidade na conduta, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando a execução se dá de forma sub-reptícia e a queima-roupa, com chamuscamento na região do disparo, evidenciando premeditação e frieza, elementos que demonstram maior gravidade na execução do delito.

As consequências do crime são graves quando as vítimas são jovens (24 e 17 anos), pois a morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, sendo a idade da vítima elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena-base.

Mantém-se a dosimetria da pena quando devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.”

A propósito, colhe-se do voto condutor:

“1. Da culpabilidade

A culpabilidade foi valorada negativamente pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

"A culpabilidade do acusado é elevada, uma vez que arrombou a porta de entrada da casa da vítima e a executou no interior da residência, de madrugada, com um disparo na cabeça, durante o repouso noturno, e em momento de descanso daquela, haja vista que "chocolate" morreu fazendo uso de traje íntimo (cueca), conforme demonstra a foto constante no laudo pericial, demonstrando assim uma maior ousadia do réu e uma culpabilidade que exacerba a normalidade típica."

A defesa sustenta que tal fundamentação é inidônea, pois poderia se confundir com elementos que caracterizariam a qualificadora da surpresa ou recurso que dificultou a defesa da vítima, não imputada ao réu. Sem razão a defesa.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, à maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, destacando elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade na conduta do agente, como o fato de ter arrombado a porta da residência das vítimas, durante a madrugada, e executado as vítimas com disparos na cabeça.

Tais circunstâncias, de fato, demonstram maior ousadia e reprovabilidade na conduta do agente, que não se limitou a praticar o crime de homicídio, mas o fez invadindo o domicílio das vítimas durante o repouso noturno, violando a segurança do lar, o que evidencia maior desprezo pela ordem jurídica e pelos valores sociais.

Não há que se falar em bis in idem ou confusão com a qualificadora da surpresa, pois o magistrado não fundamentou a valoração negativa da culpabilidade na dificuldade de defesa das vítimas, mas sim na maior reprovabilidade da conduta do agente, que demonstrou ousadia ao invadir a residência das vítimas durante a madrugada para executá-las. (...)

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade na conduta do agente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

2. Das circunstâncias do crime

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

"as circunstâncias, que se traduz no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa, considerando os elementos contidos na perícia (neste sentido: "(...) orifício com característica de entrada de projétil de arma de fogo em região temporal esquerda, com chamuscamento do hellix da orelha esquerda e na região temporal esquerda — E — LESÕES EXTERNAS) (...)", tendo o réu agido com premeditação e exacerbada frieza, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo.

A defesa alega que a forma "sub-reptícia" e "a queima-roupa" são elementos que poderiam caracterizar a surpresa, qualificadora não imputada, e que a premeditação e a frieza demandam comprovação robusta e inequívoca nos autos.

As circunstâncias do crime, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, referem-se aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando elementos concretos que demonstram maior gravidade na execução do delito, como o fato de ter sido praticado de forma sub-reptícia e a queima-roupa, conforme comprovado pela perícia que constatou chamuscamento na região do disparo.

Tais circunstâncias, de fato, demonstram maior gravidade na execução do crime, pois evidenciam que o agente agiu com premeditação e frieza, executando as vítimas com disparos a curta distância na região da cabeça, o que revela maior agressividade e periculosidade.

Não há que se falar em confusão com a qualificadora da surpresa, pois o magistrado não fundamentou a valoração negativa das circunstâncias do crime na dificuldade de defesa das vítimas, mas sim na maior gravidade da execução do delito, que foi praticado de forma premeditada e com extrema frieza.

Ademais, a premeditação e a frieza estão devidamente comprovadas nos autos, considerando que o réu, na noite anterior aos fatos, ameaçou a vítima "Chocolate" dizendo "dessa noite você não passa", e no dia seguinte foi até a residência da vítima armado e a executou com um disparo na cabeça, bem como executou a segunda vítima que tentou impedir o crime.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior gravidade na execução do delito, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

3. Das consequências do crime

As consequências do crime foram valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

"as consequências do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de um jovem com apenas de 24 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu."

"as consequências do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de uma adolescente com apenas 17 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu."

A defesa alega que a morte é a consequência inerente e mais grave do crime de homicídio, e que a idade das vítimas, embora intensifique o sentimento de tragédia, não pode, isoladamente, ser utilizada para exasperar a pena-base.

Sem razão a defesa.

As consequências do crime, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, referem-se ao resultado da ação do agente, à maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, seus familiares ou à coletividade.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das consequências do crime, destacando que as vítimas eram jovens (24 e 17 anos), o que torna mais grave o resultado do crime, pois ceifou vidas em pleno desenvolvimento, com toda uma expectativa de futuro pela frente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo magistrado sentenciante, reconhece que a tenra idade da vítima é elemento concreto que transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto a justificar o agravamento da pena-base mediante valoração negativa das consequências do crime: (...)

Portanto, a valoração negativa das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior gravidade no resultado do delito, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

4. Da dosimetria da pena

Considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

O magistrado sentenciante, para cada um dos crimes, considerou 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), aplicando a fração de 3/8 sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal (18 anos), resultando no acréscimo de 6 anos e 9 meses sobre a pena mínima (12 anos), fixando a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão para cada crime.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 3 anos, 1 mês e 15 dias, resultando em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão para cada crime.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão para cada crime.

Por fim, aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), unificou as penas, resultando na pena definitiva de 31 anos e 3 meses de reclusão.

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. (...)”.

Embora a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime já tenha sido exaustivamente apreciada e mantida em sede recursal, o requerente volta a rediscutir as referidas circunstâncias judiciais nesta ação revisional, sem, contudo, demonstrar a existência de novas provas, flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na dosimetria promovida pelas instâncias ordinárias.

E esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui firme entendimento, no sentido de que
“a revisão criminal não admite reexame de dosimetria da pena sem demonstração de ilegalidade manifesta ou erro técnico.”
(TJMT, RC 1008906-71.2026.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 07/05/2026, publicado no DJE 15/05/2026).

Aliás, sobre o ajuizamento de revisão criminal com o objetivo de promover mero reajuste de pena já acobertada pelo trânsito em julgado, Guilherme de Souza Nucci pontua:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular (...)”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Ao analisar o voto condutor do acórdão impugnado e os fundamentos deduzidos na presente ação revisional, concluo, sem maior dificuldade, que a pretensão defensiva traduz mero inconformismo com a pena aplicada no juízo de origem e posteriormente mantida em segundo grau de jurisdição, circunstância que, por si só, não constitui fundamento idôneo para a excepcional desconstituição da coisa julgada pela via da revisão criminal.

Porém, a fim de afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV) ou de ausência de enfrentamento das teses defensivas deduzidas na presente ação revisional (CF, art. 93, IX), passo à análise específica de cada uma das insurgências apresentadas pelo requerente.

De início, o requerente sustenta a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que o mesmo substrato fático, consistente no ingresso domiciliar em horário de repouso, na surpresa das vítimas e na realização de disparos a curta distância, foi indevidamente utilizado para negativar, simultaneamente, as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O
bis in idem
resta configurado quando a mesma circunstância fática concreta (somente ela) é utilizada mais de uma vez para agravar a reprimenda penal.

No acórdão impugnado, a valoração negativa da culpabilidade decorreu, sobretudo, de circunstâncias como o fato de o requerente ter arrombado a porta da residência das vítimas durante a madrugada e executado os ofendidos com disparos na cabeça, em pleno horário de repouso noturno, ao passo que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão da execução a queima-roupa, da premeditação e da frieza.

Inclusive, o voto condutor consignou expressamente
“a premeditação e a frieza estão devidamente comprovadas nos autos, considerando que o réu, na noite anterior aos fatos, ameaçou a vítima "Chocolate" dizendo "dessa noite você não passa", e no dia seguinte foi até a residência da vítima armado e a executou com um disparo na cabeça, bem como executou a segunda vítima que tentou impedir o crime.”

Portanto, não há que se falar em
bis in idem.

Embora ambas as vetoriais decorram do mesmo contexto delitivo, a culpabilidade foi negativada em razão da maior censurabilidade da conduta do agente, evidenciada pelo fato de ter arrombado a porta da residência das vítimas durante a madrugada, invadindo o imóvel em pleno horário de repouso noturno para executar os ofendidos.

Por sua vez, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão do
modus operandi
empregado na execução homicida, especialmente pelos disparos efetuados a queima-roupa, pela premeditação e pela extrema frieza demonstradas nos autos.

Portanto, não houve mera repetição do mesmo dado fático para recrudescimento da pena-base, mas sim a valoração de aspectos distintos da conduta delitiva, circunstância que afasta a alegada duplicidade valorativa.

Em seu turno, a negativação das consequências do crime decorreu do fato de as vítimas serem jovens (24 e 17 anos), circunstância que, segundo o voto condutor, tornou mais grave o resultado do delito, por ter ceifado vidas em pleno desenvolvimento, com toda uma expectativa de futuro pela frente.

Ao contrário do que sustenta a inicial, referido fundamento não se mostra manifestamente inidôneo ou teratológico a ponto de justificar sua desconstituição na estreita via da revisão criminal.

A propósito, o STJ, recentemente, assentou que
“as consequências do crime comportam especial desvalor, na medida a pouca idade da vítima, com apenas 22 anos de idade, é fator de maior abalo emocional”
(HC n. 1.096.296, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 19/05/2026.)

Nesse sentido:

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea, pois baseada em elemento concreto dos autos. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Assim, considerando que o próprio STJ reputou juridicamente idônea a valoração negativa das consequências do crime em hipótese envolvendo vítima de 22 anos de idade, não se evidencia manifesta desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade na fundamentação adotada pela sentença condenatória e mantida pelo acórdão impugnado no presente caso, em que uma das vítimas contava com 24 anos e a outra com apenas 17 anos à época dos fatos.

Não havendo dúvidas de que as vítimas eram jovens à época dos fatos, inclusive à luz do Estatuto da Juventude (Lei n. 12.852/2013), que considera jovem a pessoa com idade entre 15 e 29 anos, mostra-se legítima a manutenção da valoração negativa das consequências do crime, sobretudo diante da compreensão adotada pelas instâncias ordinárias de que o delito interrompeu precocemente vidas em pleno desenvolvimento.

Noutra banda, como tese inédita suscitada nesta via revisional, o requerente sustenta que os homicídios foram praticados de forma simultânea, com unidade de desígnios, tempo, lugar e modo de execução, razão pela qual entende configurada a continuidade delitiva específica.

Sem razão, contudo.

Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento concomitante de requisitos de ordem objetiva — mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução — e subjetiva, consubstanciada na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, conforme preconiza a teoria mista (objetivo-subjetiva).

Não obstante os delitos de homicídio tenham sido praticados no mesmo contexto temporal e espacial, o requerente, mediante mais de uma ação, atingiu bens jurídicos distintos, ceifando a vida de duas vítimas diversas e movido por motivações distintas, circunstância que autoriza a incidência do concurso material de crimes.

O homicídio da primeira vítima, Welligton de Souza, vulgo “Chocolate”, ocorreu por motivo fútil, decorrente de ciúmes e desavenças pessoais atribuídas pelo requerente à suposta aproximação da vítima com sua companheira.

Já o homicídio da segunda vítima, Maria Cristina de Souza, vulgo “Tetê”, foi praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem do crime perpetrado contra Welligton, uma vez que ela teria tentado impedir a consumação do primeiro delito, circunstância que evidencia autonomia de desígnios entre as condutas delitivas.

Em outras palavras, a segunda vítima foi executada ao tentar impedir a consumação do primeiro homicídio, evidenciando dinâmica delitiva própria e renovação do propósito criminoso, ainda que dentro do mesmo cenário fático.

Nessa quadra, ausente manifesta ilegalidade na aplicação do concurso material (art. 69 do CP), mostra-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva específica, sobretudo diante da evidenciada autonomia de desígnios entre as condutas delitivas (STJ, AgRg no HC n. 968.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Inclusive, eventual reconhecimento da continuidade delitiva específica não traria situação mais benéfica ao requerente, uma vez que, diante da pluralidade de vítimas e da violência empregada, seria possível a incidência da regra prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, com aumento da pena mais grave até o triplo, hipótese potencialmente mais gravosa do que a reprimenda atualmente fixada.

Em conclusão, as valorações negativas da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime devem ser mantidas, porquanto não se revelam manifestamente ilegais ou desproporcionais, sobretudo porque já foram legitimamente apreciadas e confirmadas pela e. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, em sede de apelação criminal.

De igual modo, correta a incidência do concurso material de crimes, uma vez evidenciada a autonomia de desígnios entre as condutas delitivas, circunstância que afasta o pretendido reconhecimento da continuidade delitiva específica.

Mantenho, portanto, hígida a reprimenda imposta ao requerente, nos exatos termos fixados pelas instâncias ordinárias.

Ante o exposto,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026